Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. FIANÇA BANCÁRIA. PORTARIA 378/2019 DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 237. RITO DOS REPETITIVOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Portaria 378, de 15 de agosto de 2019, PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, “institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital e dá outras providências”, e assim dispõe: “Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal”.
2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 237), “possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Nesse sentido, idônea a garantia prestada por apresentação de apólice de Seguro Garantia.
3. De acordo com o Auto de Infração 5409/2022, o valor atualizado da cobrança é de R$ R$ 2.171.644,44 (dois milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), enquanto a importância segurada na apólice apresentada é de R$ 3.386.605,71 (três milhões, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinco reais e setenta e um centavos). Ou seja, valor suficiente para garantir a dívida.
4. E, do que se tem, preenchidos os demais requisitos exigidos na Portaria PGDF 378/2019: atualização “pelos mesmos índices do débito inscrito na dívida”, Distrito Federal como beneficiário, depósito do valor em 10 (dez) dias da notificação, com validade até 20/10/2025, e embora não mencione número de processo judicial e nem o número da inscrição em dívida ativa (apólice emitida antes do ajuizamento da demanda), é clara ao afirmar que se presta a “Garantir Ação Anulatória de débito fiscal que será ajuizada no Distrito Federal para discutir dívidas de ICMS oriundas do auto de infração no 5409/2022 atrelado ao processo administrativo 00040-0035038-2022-78”.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.